Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734064-93.2018.8.07.0001 APELANTE: MARCIA FALCONI DE CARVALHO, PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO APELADO: PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO, ROSSANA FALCONI DE CARVALHO, MARCIA FALCONI DE CARVALHO, ESPÓLIO DE DIVA FALCONI REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO DESPACHO À Secretaria para cadastrar a ré Rossana Falconi de Carvalho como apelante (id. 27778860). A ré Rossana Falconi de Carvalho interpôs apelação (id. 27778860), mas não juntou o comprovante do preparo. Intime-se a apelante-ré para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora